Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724734-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: MARIA PAIVA DOS SANTOS, BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de urgência. Assim, determino a intimação da parte contrária para que apresente as contrarrazões, caso queira. Após, dê-se vistas dos autos ao Órgão do MP que atua perante a Segunda Instância. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA